Tribunal: TJMT
Processo: 1029737-14.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029737-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), FRANCISCO GUTIERREZ NANTES - CPF: 064.133.551-23 (EMBARGANTE), FRANCISCO VERA NANTES - CPF: 139.687.691-04 (EMBARGANTE), JOAO RODRIGUES TERRA - CPF: 039.479.121-53 (EMBARGADO), CLEOMAR FERREIRA TERRA - CPF: 273.413.481-00 (EMBARGADO), VINICIUS ANTONIO VIEIRA MACIEL - CPF: 005.415.871-02 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE VOTO ORAL E ACÓRDÃO PUBLICADO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos
contra acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento
apenas
para afastar a proibição imposta quanto à realização de operações de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) existência de erro material no acórdão publicado em relação ao voto oral; e (
ii
) alegada contradição no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada divergência entre o voto oral e o acórdão escrito, impõe-se a correção do erro material, conforme o Regimento Interno do TJMT.

4. A correção não altera o resultado do julgamento, que manteve a decisão de primeiro grau.

5. Não há contradição a ser sanada, pois os embargos visam à rediscussão do mérito, o que não é cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração acolhidos em parte para corrigir erro material.

Tese de julgamento
:
“
Deve-se corrigir erro material quando houver divergência entre o voto oral e o acórdão publicado
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, III; RITJMT, art. 103, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1040840-31.2020.8.11.0041; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO GUTIERREZ NANTES e FRANCISCO VERA NANTES
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id.
260386192
. O referido julgamento deu
prov
imento parcial a
o A
gravo de Instrumento

interposto
pelo
s
embargante
s
, reformando
a
decisão
de primeiro grau
n
a “Ação de rescisão
de contrato c/c despejo e imissão de posse e perdas e danos”
n.
1001441-44.2024.8.11.0044
,

exclusivamente
para
afastar a proibição
imposta
quanto
à
realização de operações de crédito
.

Em suas razões recursais
,
o
s

e
mbargante
s

alega
m a existência de contradição e erro material entre o voto oral proferido
na
sessão de julgamento por videoconferência
,
realizada em 18/12/2024
,
e o voto escrito que integrou o acórdão publicado em 21/01/2025. Sustentam
que na ocasião d
o julgamento
,
o relator
expressamente
consign
ou
que a decisão recorrida não proibiu a venda do imóvel, limitando-se a determinar a afixação de uma placa informativa no local para dar ciência a terceiros acerca da pendência judicial.
No
acórdão publicado,
no entanto
,
foi
mantida a suspensão da cláusula 5.1 do contrato de compra e venda,
resultando n
a vedação da alienação do imóvel denominado Fazenda Diamante. Nesses termos, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que
prover o Recurso de Agravo de Instrumento liberando a venda da fazenda

(id.

263827289
).

Os
embargad
os
JOÃ
O RODRIGUES TERRA e CLEOMAR FERREIRA TERRA

não apresentaram contrarrazões
(id.
267310756
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Os
Embargos de Declaração
opostos

busca
m

sanar

suposta
contradição e erro material
no
acórdão
embargado

quanto à
conclusão do julgado e a
reforma da decisão de Primeiro grau que proibiu a venda
e transferência da posse da Fazenda Diamante pelos requeridos até o julgamento da ação
.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os
Embargos de D
eclaração
têm função corretiva
, destinando-se
a

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I – DO ERRO MATERIAL

Analisando os autos, verifico que
de fato houve um equívoco na redação do voto escrito
, que não refletiu integralmente o posicionamento manifestado pelo relator durante a sessão de julgamento.

A
o acompanhar
a sessão de
julgamento
pelo
canal oficial d
o Tribunal de Justiça (link:
https://www.youtube.com/watch?v=bAWCHnuXusU
) observo que
o relator, ao apresentar seu voto em sessão,
conclui
u
seu julgamento pelo desprovimento do Recurso
de Agravo de Instrumento
.

Todavia, no acórdão publicado, registrou-se
o
provimento parcial do recurso
, afastando a restrição à realização de operações de crédito sobre o imóvel. Tal divergência configura erro material que deve ser corrigido,
a fim de garantir a coerência entre o pronunciamento oral e o teor do acórdão publicado
.

Tal divergência entre os registros impõe o reconhecimento do
erro
material, que deve ser corrigido para afastar qualquer interpretação equivocada sobre o que efetivamente foi decidido
, nos termos do disposto no art. 103,
§4º
, do
Regimento Interno d
este
Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Art. 103 - Os acórdãos serão assinados unicamente pelo Relator ou Redator Designado, mediante assinatura digital.
(...)

§ 4º - As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a
requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração, quando cabíveis. Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial.”

Precedente sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO DA PARTE AUTORA ACOLHIDO – RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

A divergência entre o voto oral proferido na sessão de julgamento e o voto escrito publicado não implica na nulidade do julgamento do recurso, comportando o acolhimento dos embargos de declaração para extirpar o vício existente.

(N.U 1040840-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 13/10/2023)

Todavia,
registro que
a correção não favorece a pretensão dos embargantes. O que se extrai dos autos, tanto do voto oral quanto do voto escrito, é que a decisão recorrida foi
mantida
, negando provimento ao
A
gravo de
I
nstrumento e resguardando a tutela de urgência deferida em primeira instância.

O ponto central do julgado foi
a
necessidade de impedir que terceiros de boa-fé fossem prejudicados,
enquanto se discute eventual
inadimplemento contratual no negócio jurídico subjacente.

Assim, os embargos declaratórios
devem ser acolhidos nesse ponto
para que seja lançado o conteúdo escorreito referente
à
ementa
e

o
voto proferido durante a sessão de julgamento por videoconferência
.

II – DA CONTRADIÇÃO

A suposta contradição alegada pelos embargantes não se sustenta, pois o acórdão proferido manteve a decisão de primeiro grau, garantindo a eficácia da medida de proteção ao imóvel em litígio. O objetivo real
dos embargos de declaração, portanto, é rediscutir a matéria e reformar o julgado, o que não se admite por esta via recursal.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer
contradição
não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas apenas a necessidade de ajuste na redação do voto escrito para
que c
orresponda com
exatidão ao que foi decidido
em sessão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração
,
apenas para corrigir
o erro material n
a redação do

acórdão
do Agravo de Instrumento
,

passando a constar:

“EMENTA

(...)
Recurso
des
provido
.

VOTO

(...)

Do mesmo modo, a autorização para a instalação de placa no imóvel informando sobre a ação em trâmite, se justifica, diante do fato de que se trata de área de posse, logo, medida que reforçará o conhecimento da lide a terceiros.

Posto isso,
nega
-se provimento ao recurso
.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025